Tribunal: TJMT
Processo: 1020647-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020647-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (AGRAVADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SPRAVATO (CLORIDRATO DE ESCETAMINA INTRANASAL 28MG). REGISTRO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que deferiu tutela de urgência determinando o custeio do medicamento Spravato (Cloridrato de Escetamina Intranasal 28mg), conforme prescrição médica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a recusa da operadora de plano de saúde em custear medicamento registrado na ANVISA e prescrito por médico habilitado, sob o argumento de ausência de cobertura contratual e exclusão no rol da ANS.

III. Razões de decidir

3. O medicamento Spravato (Cloridrato de Escetamina Intranasal 28mg) possui registro sanitário na ANVISA desde 2020, nos termos da Resolução-RE no 4.413/2020, e foi prescrito por profissional habilitado para uso supervisionado em ambiente clínico.

4. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a abusividade da negativa de cobertura de medicamento registrado na ANVISA e prescrito por profissional habilitado, ainda que não incluído no rol da ANS, quando essencial ao tratamento de doença coberta pelo contrato.

5. A negativa de custeio viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (CC, art. 421), bem como o direito fundamental à saúde (CF/1988, art. 196), impondo-se a manutenção da tutela que assegura a continuidade do tratamento.

6. O perigo de dano à saúde e à vida do paciente prevalece sobre o eventual ônus patrimonial da operadora, afastando o argumento de irreversibilidade da medida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É abusiva a recusa da operadora de plano de saúde em custear medicamento registrado na ANVISA e prescrito por profissional habilitado, ainda que não conste do rol da ANS, quando indispensável ao tratamento da doença coberta pelo contrato. 2. O direito à saúde prevalece sobre limitações contratuais que comprometam a continuidade e adequação do tratamento médico."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela cautelar, ajuizada por FLÁVIO DE PINHO MASIERO, que deferiu tutela provisória de urgência, determinando que a agravante forneça ao autor o medicamento Spravato (escetamina intranasal), sempre que prescrito por profissional médico, sob pena de multa diária.

Em suas razões, a agravante sustenta, em suma: (i) a ausência de negativa formal de cobertura, posto que o autor teria se dirigido a setor indevido da operadora para solicitação do medicamento; (ii) a inexistência dos pressupostos legais para concessão da tutela provisória, nos moldes do art. 300 do CPC, notadamente a ausência de prova da probabilidade do direito e da urgência; (iii) a inversão do periculum in mora, diante da irreversibilidade da medida deferida, sobretudo porque a parte autora não teria condições de ressarcir os valores despendidos em caso de improcedência da ação; (iv) que inexiste nos autos comprovação inequívoca da negativa, exigência esta sedimentada pela jurisprudência; (v) que a liminar afronta os limites contratuais e a regulamentação da ANS, que exclui expressamente o fornecimento do medicamento em questão do rol de cobertura obrigatória.

Requer, ao final: a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com imediata revogação da liminar deferida pelo juízo a quo; subsidiariamente, a prestação de caução idônea pelo agravado; e, ao final, o provimento do recurso, com a consequente cassação da decisão agravada.

A liminar foi indeferida. (id. 295655394)

Sem contrarrazões. (id. 301996363)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente agravo de instrumento foi interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Flávio de Pinho Masiero, deferiu tutela de urgência para compelir a operadora a custear o medicamento Spravato (Cloridrato de Escetamina Intranasal 28mg), conforme prescrição médica.

A agravante sustenta, em síntese, a inexistência de negativa formal de cobertura, ausência dos requisitos autorizadores da tutela provisória e perigo de irreversibilidade da medida, pugnando pela revogação da decisão que determinou o custeio do tratamento.

Pois bem.

Examinando os autos, constata-se que o fármaco Spravato (Cloridrato de Escetamina) possui registro sanitário concedido pela ANVISA desde 2020, conforme a Resolução-RE no 4.413/2020, fato incontroverso. Ademais, o medicamento foi expressamente prescrito por profissional habilitado, com indicação de uso em ambiente clínico supervisionado, o que descaracteriza a alegação de tratar-se de fármaco de uso domiciliar.

A jurisprudência consolidada, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto deste Tribunal de Justiça, tem reconhecido como abusiva a negativa de cobertura de medicamentos registrados na ANVISA e prescritos por profissional habilitado, ainda que não constem expressamente do rol da ANS, desde que indispensáveis ao tratamento da enfermidade coberta pelo contrato.

Nesse sentido, colhe-se precedente recente e pertinente:

“E M E N T A: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SPRAVATO (CLORIDRATO DE ESCETAMINA INTRANASAL 28MG). REGISTRO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio do medicamento Spravato (Cloridrato de Escetamina Intranasal 28mg), conforme prescrição médica, a ser administrado em ambiente hospitalar por equipe especializada. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia consiste em aferir a legitimidade da recusa da operadora de plano de saúde em custear medicamento registrado na ANVISA, ao fundamento de ausência de cobertura contratual por se tratar de fármaco de uso ambulatorial/domiciliar.

III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece como abusiva a negativa de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e prescrito por profissional habilitado, ainda que de uso off-label ou experimental, desde que necessário ao tratamento. 4. A recusa contratual, neste caso, afronta os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, além de comprometer a efetividade do direito à saúde e à vida. 5. Constatado que o medicamento requerido é essencial ao tratamento da paciente e encontra-se regularmente registrado junto à ANVISA, impõe-se a manutenção da decisão agravada, que garantiu o fornecimento contínuo enquanto persistir a enfermidade. IV. Dispositivo e tese. 6. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Te­se de julgamento: "1. É abusiva a recusa da operadora de plano de saúde em custear medicamento registrado na ANVISA e prescrito por profissional habilitado, ainda que se trate de uso off-label ou experimental. 2. A cobertura contratual não pode ser restringida de modo a comprometer a continuidade e adequação do tratamento médico prescrito." (NÚMERO ÚNICO: 1014790-18.2025.8.11.0000, TJ/MT)

Tal entendimento coaduna-se com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos no artigo 421 do Código Civil, bem como com a proteção constitucional ao direito à saúde e à vida (art. 196 da CF). O contrato de plano de saúde, embora regido pela Lei no 9.656/98, submete-se também às normas do Código de Defesa do Consumidor, devendo suas cláusulas ser interpretadas em favor do beneficiário, parte hipossuficiente na relação.

A negativa de custeio, em hipóteses como a dos autos, traduz violação à equidade contratual e compromete a finalidade essencial do ajuste, que é assegurar assistência médica adequada. A função do plano de saúde não se limita a reembolsar procedimentos padronizados, mas a garantir meios eficazes para preservação da saúde do consumidor, sob pena de esvaziamento do próprio objeto contratual.

A alegada irreversibilidade da tutela não subsiste. O perigo de danos à saúde e à vida do paciente, diante da interrupção do tratamento psiquiátrico, prevalece sobre eventual ônus patrimonial da operadora, sendo medida de prudência a manutenção da decisão que assegura a continuidade terapêutica até o julgamento final da demanda.

Considerando, pois, a presença concomitante dos requisitos do artigo 300 do CPC, probabilidade do direito e perigo de dano irreparável, impõe-se a confirmação da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão que determinou à agravante o custeio do medicamento Spravato (Cloridrato de Escetamina Intranasal 28mg), conforme prescrição médica, até ulterior deliberação do juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025